Tribunal: TJMT
Processo: 1022883-63.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022883-63.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (AGRAVADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – INDICAÇÃO MÉDICA QUE DEVE SER CUMPRIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O rol da ANS possui taxatividade mitigada, devendo ser abarcado os procedimentos necessários à manutenção da saúde do paciente.

Demonstrada a urgência e o cumprimento dos requisitos da Diretriz de Utilização, o tratamento deve ser fornecido pelo plano de saúde.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

Apelação Cível 1022883-63.2022.8.11.0003

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO:

WILER MARQUES RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
inconformado com a decisão id 158570673, nos autos da Apelação Cível n.
1022883-63.2022.8.11.0003
, que
DESPROVEU o recurso.

A sentença foi proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER de n. 1022883-63.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor da empresa Apelante pelo Apelado WILER MARQUES RIBEIRO, JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, CONFIRMOU a liminar de id. 96922177, e ainda, MAJOROU a multa fixada para R$ 1.500,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00, diante da notícia de não cumprimento da liminar.

A parte Recorrente sustenta que (id 160334670):
1)
“(...)mister destacar que o tratamento quimioterápico com anti-angiogênico é um procedimento que consta no Rol de Eventos e Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), porém conta com diretriz de utilização, conforme item 74 do Anexo II da Resolução Normativa 465/21, tendo cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico de edema macular diabético secundário à retinopatia diabética quando o olho tratado no início do tratamento preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II.”;
2)
“(...)O beneficiário em questão não preenche os critérios da Diretriz de Utilização, vez que, conforme laudo já colacionado, sua acuidade visual é conta dedos, ou seja, menor que 20/400. Logo, não se enquadra nos critérios da DUT.”;
3)
“(...)
operadora de planos de saúde SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA se constitui na forma de instituição privada de prestação de serviços de seguro saúde, regida, portanto, pelas Leis nº 9.656/98 e nº 9.961/00, lei que instituiu a Agência Nacional de Saúde, órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.”;
4) “(...)
No caso em tela, constata-se o equívoco em que incorre o juízo na medida em que se verifica o flagrante exagero na aplicação da multa diária fixada com teto em R$ 50.000,00, revelando-se, por conseguinte, o atual valor da penalidade cominatória em desarmonia com o real sentido do instituto processual.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 162116192, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023